Tribunal: TJSP
Processo: 2242054-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em cédula de crédito bancário/confissão e dívida - insurgência contra o indeferimento da gratuidade da justiça – agravantes que não comprovaram a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da atividade da empresa – impossibilidade de análise do pedido de diferimento das custas eis que não foi objeto da decisão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em cédula de crédito bancário/confissão e dívida - insurgência contra o indeferimento da gratuidade da justiça – agravantes que não comprovaram a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da atividade da empresa – impossibilidade de análise do pedido de diferimento das custas eis que não foi objeto da decisão combatida – recurso improvido na parte conhecida.*